Tribunal: STF
Processo: Rcl 44645
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Diana Bioenergia Avanhandava S.A. contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do RESP 1.715.932/SP, por suposto desrespeito à Sumula Vinculante 10 e ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC 42/DF e das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.
    A reclamante sustenta, em síntese, que o STJ, ao dar provimento ao recurso especial, com base na aplicação dos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, violou as decisões proferidas na ADC e nas ADIs já referidas.
    Ademais, defende que a não aplicação da Lei 12.651/2012 (novo Código Florestal) implicou em ofensa à aludida Súmula Vinculante. 
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 25).
    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu a extinção da reclamação sem resolução do mérito ou a sua improcedência (documento eletrônico 22).
    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado:
    “Reclamação. Novo Código Florestal. Aplicação a ilícitos ambientais praticados antes da vigência da lei. Entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento conjunto da ADC 42 e das AADDI 4901, 4902, 4903 e 4937. Parecer pela procedência da reclamação” (documento eletrônico 32).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece acolhida.
    O STJ assim decidiu, ao dar provimento ao recurso especial:
    “Ao reformar parcialmente a sentença, o acórdão recorrido decidiu:
    Por sua vez, o recurso do particular deve ser parcialmente provido. 
    É incontroverso, pelos elementos probatórios constantes nos autos, que o particular não cumpriu as obrigações ambientais relacionadas à instituição e averbação de reserva legal nos termos previstos nos art. 12 e seguintes do novo Código Florestal.
    […]
    Quanto à possibilidade de aplicação do novo Código Florestal, especialmente, em relação à compensação de área de preservação permanente no cômputo da área de reserva legal, razão assiste ao particular.
    Em que pese os inúmeros argumentos colacionados a sustentar a vedação da aplicação do dispositivo, certo é que a norma ambiental não se apresenta em dissonância com o mandamento constitucional em defesa ao meio ambiente saudável.
    Isso porque a possibilidade prevista no art. 15 da Lei no 12.651/12 se traduz em compatibilização com outros direitos fundamentais, a permitir a efetivação dos constitucionalmente assegurados tais como a propriedade, a livre iniciativa dentre outros.
    A propósito, cumpre destacar que a possibilidade assegurada no art. 15 da nova legislação ambiental, ao contrário de representar um retrocesso à proteção ambiental, caracteriza-se como medida efetiva à regularização das propriedades rurais, ao compatibilizar as áreas destinadas à proteção ambiental com as áreas produtivas.
    Nesse panorama, no que diz respeito ao artigos tidos por violados, em razão da aplicação do Novo Código Florestal à presente demanda, o julgado merece reforma, por se encontrar em dissonância com a jurisprudência do STJ, conforme se depreende da leitura dos seguintes precedentes: 
    […]
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. NOVO CÓDIGO FLORESTAL. FATO PRETÉRITO. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. VEDAÇÃO DE RETROCESSO AMBIENTAL. 
    […]
    Na hipótese dos autos, o princípio do tempus regit actum orienta a aplicabilidade da lei no tempo, considerando que o regime jurídico incidente sobre determinada situação deve ser aquele em vigor no momento da materialização do fato, principalmente em se tratando de matéria ambiental.
    Consta que a recorrida adquiriu o respectivo imóvel em 10 de setembro de 2007 (fl. 37). No caso em tela, portanto, deve prevalecer os termos da legislação vigente ao tempo da infração ambiental. 
    Dessa forma, especificamente sobre a compensação da área de preservação permanente no cômputo da área de reserva legal, a jurisprudência da Corte é assente sobre seu descabimento, não sendo possível a aplicação do Novo Código Florestal, verbis: 
    […]
    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para afastar a aplicação da presente demanda do Novo Código Florestal, e determinar a demarcação do percentual exigido para instituição de área de reserva legal sem o cômputo da área de preservação permanente.” (documento eletrônico 9)
    Como pode-se verificar, o Tribunal reclamado, com base nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, reformou acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que aplicara o art. 15 da Lei 12.651/2012 a imóvel adquirido em 10/9/2007, porque deveria ser aplicada a legislação infraconstitucional vigente ao tempo da infração ambiental.
    Entretanto, esta Suprema Corte, em reiteradas reclamações, tem considerado que o raciocínio adotado pelo STJ, fundado nos princípios do tempus regit actum e da vedação de retrocesso ambiental, acarreta burla à decisão proferida pelo Plenário desta Corte na ADC 42/DF e nas ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.
    Os mencionados paradigmas apreciaram diversos dispositivos da Lei 12.651/2012, entre eles o art. 15 do novo Código Florestal, que foi declarado constitucional, com efeito ex tunc.
    Além do mais, por implicar no esvaziamento do conteúdo normativo de dispositivo legal, com fundamento constitucional implícito, também existe afronta à Súmula Vinculante 10.
    Por oportuno, transcrevo trechos de decisões proferidas em reclamações semelhantes:
    “4. Como se denota dos excertos acima transcritos, quanto ao art. 15 da Lei 12.651/2012, esta Suprema Corte assinalou constitucional o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no percentual de Reserva Legal.
    […]
    7. Da leitura da decisão de origem, verifico que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial para aplicar à espécie os princípios do tempus regit actum e da vedação do retrocesso em matéria ambiental. Afastada, no ponto, norma ambiental que admite o cômputo das Áreas de Preservação Permanente no cálculo do percentual da Reserva Legal do imóvel com base em fundamentos de ordem constitucional.
    8. Nesse contexto, houve vulneração ao que decidido na ADI’s nº 4.937, 4.903, 4.902 e na ADC nº 42, bem como contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, uma vez definida a constitucionalidade da criação de regimes de transição entre marcos regulatórios em matéria ambiental. Lado outro, por força da decisão proferida no Agravo em Recurso Especial nº 1.209.756, esvaziada a eficácia de dispositivos normativos julgados constitucionais por essa Suprema Corte.” (Rcl 42.711/SP, Rel. Min. Rosa Weber)
    “Conquanto julgado improcedente o pedido em primeira e segunda instâncias, em sede de recurso especial o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela procedência das alegações autorais, pelo que negou vigência ao artigo 15 do atual Código Florestal, por entender impossível sua aplicação retroativa, consignando: 
    […]
    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com os acórdãos proferidos por esta Suprema Corte nos julgamentos das ADI’s 4.109, 4.102, 4.103 e da ADC 42, na medida em que deixou de dar aplicabilidade retroativa às normas ambientais declaradamente constitucionais, em sentido oposto ao que já fixado neste Supremo Tribunal.” (Rcl 43.202-MC/SP Rel. Min. Luiz Fux)
    “E, da análise dos autos, observa-se que as decisões do juízo de primeiro grau e do Tribunal de Justiça de São Paulo alinham-se a aquilo que decidido no controle concentrado de constitucionalidade pela CORTE, posição aparentemente desrespeitada pela decisão reclamada, posto que afastou a incidência da Lei 12.651/2012 (Novo Código Florestal), sob o fundamento de que em matéria ambiental, deve prevalecer o princípio tempus regit actum, de forma a não se admitir a aplicação das disposições do novo Código Florestal a fatos pretéritos, sob pena de retrocesso ambiental (doc. 23). 
    […]
    Inexiste, assim, uma questão legal e infraconstitucional de conflito de leis no tempo, a justificar solução final pelo Superior Tribunal de Justiça, considerando sua competência constitucional. Há, isto sim, recusa formal de aplicação de uma norma com eficácia retroativa sobre fato passado, apesar do reconhecimento, pela CORTE, da constitucinalidade das disposições.
    Configura-se, assim, a ofensa ao decidido nas ADI 4901, 4902, 4903 e4937, bem como na ADC 42, de relatoria do Min. LUIZ FUX, eis que a decisão reclamada esvazia a eficácia dos dispositivos declarados constitucionais pela Suprema Corte.” (Rcl 42.889/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes) 
    “Por fim, destaco o seguinte trecho da manifestação do Procurador-Geral da República, que bem direciona o deslinde da questão veiculada nesta reclamação (eDOC 39, p. 11-13): 
    ‘A manutenção do posicionamento adotado pela Corte Regional (e pelo Superior Tribunal de Justiça em vários julgados posteriores ao julgamento proferido na Suprema Corte), no sentido da aplicação do princípio tempus regit actum e do postulado da vedação do retrocesso em matéria ambiental, leva a um sério risco de perpetuação da judicialização do tema da aplicabilidade do Novo Código Florestal, gerando insegurança jurídica. Tendo sido já discutida a controvérsia pela Suprema Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a discussão sobre a validade do dispositivo legal em questão está superada e sua aplicação ao caso é obrigatória.
    […]
    Contata-se, assim, que o acórdão reclamado, ao afastar a aplicação do art. 62 da 12.651/2012, deixou de observar a autoridade das decisões desta Corte proferidas em sede de controle concentrado.” (Rcl 38.764/SP, Rel. Min. Edson Fachin)
    “Desse modo, entendo que o ato reclamado, ao recusar a aplicação dos arts. 62 e 61-A do Código Florestal ao caso concreto, esvaziou a força normativa dos dispositivos legais em dissonância com a decisão vinculativa formalizada por esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903, 4.937 e da ADC 42.” (Rcl 39.270/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes)
    “5. No voto condutor do julgamento do acórdão reclamado, o Ministro Relator no Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.668.484 ressalvou seu entendimento pessoal e seguiu posicionamento da Turma daquele Tribunal para aplicar o princípio tempus regit actum para fazer incidir a Lei n. 4.771/1965 à espécie 
    […]
    Essa compreensão, entretanto, parece divergir do decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903 e 4.902 e da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42 quanto à legitimidade constitucional do Poder Legislativo para instituir ‘regimes de transição entre marcos regulatórios, por imperativos de segurança jurídica (art. 5º, caput, da CRFB) e de política legislativa (artigos 21, XVII, e 48, VIII, da CRFB)” (Rcl 43.703-MC/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia) 
    “Em juízo de estrita delibação, entendo que a autoridade reclamada,ao recusar aplicação ao art. 62 da Lei nº 12.651/2012 no caso concreto com fundamento no “princípio do tempus regit actum” e do postulado da vedação do retrocesso em matéria ambiental, em 19/4/2018, esvaziou a eficácia normativa do referido dispositivo legal cuja validade constitucional fora afirmada pelo STF na ADI 4.903/DF e na ADC nº42/DF (sessão de julgamento de 28/2/2018, ata de julgamento publicada no DJe de 2/3/2018).
    […]
    Por essas razões, entendo que há plausibilidade na tese de que o TRF3, ao recusar a aplicação do art. 62 do Código Florestal na solução do caso concreto, esvaziou a força normativa do dispositivo legal, recusando eficácia vinculante ao julgado pelo STF na ADI 4.903/DF e na ADC nº42/DF” (Rcl 43.327-TP/SP, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Ademais, confiram-se os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO. CÓDIGO FLORESTAL. ADI 4.901. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.901, reconheceu a constitucionalidade dos arts. 61-A e 62 do Código Florestal. De modo que a não aplicação desses dispositivos, sob o argumento de que o novo código não poderia alcançar fatos pretéritos, resulta no esvaziamento da eficácia da referida norma, cuja validade constitucional foi afirmada por esta Corte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.051.404-AgR/SP, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E AMBIENTAL. LEI N. 12.651/2012. CÓDIGO FLORESTAL. APLICAÇÃO RETROATIVA. OBSERVÂNCIA DO DIREITO ADQUIRIDO E DO ATO JURÍDICO PERFEITO. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO RETROCESSO AMBIENTAL. AFASTAMENTO DE NORMAS LEGAIS COM FUNDAMENTO EM NORMAS CONSTITUCIONAIS POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO PODER JUDICIÁRIO: AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.216.014-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma) 
    Nesse contexto fático e jurisprudencial, entendo que a decisão reclamada afrontou os paradigmas invocados na exordial.
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão que deu provimento ao RESP 1.715.932/SP, assim como os acórdãos posteriores que a mantiveram, e determino que outra seja proferida com a efetiva observância à Sumula Vinculante 10 e ao entendimento firmado no julgamento da ADC 42/DF e das ADIs 4.901/DF, 4.902/DF, 4.903/DF e 4.937/DF.
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao STJ.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator